Tribunal: TCU
Processo: 027.628/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Trata-se do Monitoramento determinado pelo Tribunal para verificação do cumprimento do disposto nos itens 9.2 a 9.4 do Acórdão 1.072/2015  2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Monitoramento determinado pelo Tribunal para examinar o cumprimento das determinações constantes dos subitens 9.2 a 9.4 do Acórdão 1072/2015-TCU-Segunda Câmara , proferido no âmbito do TC Processo 006.013/2011-2 , que tratou de Representação formulada pela então Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio de Janeiro (Secex/RJ), efetuada com base na documentação encaminhada a este Tribunal como denúncia de possíveis irregularidades cometidas por servidores públicos federais investidos no cargo de médico, os quais, apesar de eleitos para o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj), não teriam se licenciado de seus cargos e continuariam a recebem seus salários sem cumprimento da carga horária exigida, com assinatura fictícia do ponto e conivência de seus superiores. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.4.1 do Acórdão 1072/2015-TCU-Segunda Câmara , e parcialmente cumprida a determinação contida no subitem 1.7.3 do Acórdão 2210/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. considerar prejudicadas as determinações contidas nos subitens 1.7.1.1, parte final, e 1.7.1.2, ambos do Acórdão 2210/2019-TCU-Segunda Câmara , face a alteração de destinatário c/c o art. 16 da Portaria-Segecex 315/2020; 9.3. considerar não cumpridas as determinações contidas nos seguintes subitens: a) 1.7.1.1, primeira parte, do Acórdão 2210/2019-TCU-Segunda Câmara (o qual absorveu o objeto do subitem 9.3 do Acórdão 1072/2015-TCU-Segunda Câmara ); b) 1.7.2.1 e 1.7.2.2, ambos do Acórdão 2210/2019-TCU-Segunda Câmara ; e c) 1.7.2.3 do Acórdão 2210/2019-TCU-Segunda Câmara (o qual absorveu os subitens 9.4.2 e 9.4.3, ambos do Acórdão 1072/2015-TCU-Segunda Câmara ); 9.4. aplicar, individualmente, aos Srs. Vasco Lauria da Fonseca Filho (XXX.178.057-XX), então Diretor Geral do Hospital Federal da Lagoa, e Jonas Roza (XXX.494.447-XX), então Superintendente do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro (NERJ), a multa prevista no art. 58, § 1o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, respectivamente, nos valores de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas constantes deste Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere o subitem 9.4 desta deliberação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. determinar aos órgãos/entidades a seguir indicados que, com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU e no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da notificação deste Acórdão, adotem as medidas adiante especificadas: 9.7.1. Hospital Federal da Lagoa: comprovação do atendimento à determinação contida no subitem 1.7.1.1, primeira parte, do Acórdão 2210/2019-TCU-Segunda Câmara , o qual absorveu o conteúdo do subitem 9.3 do Acórdão 1072/2015-TCU-Segunda Câmara (comprove junto a este Tribunal a realização do desconto das horas não trabalhadas pela servidora Marcia Rosa de Araújo (XXX.917.897-XX), sejam aquelas relativas ao exercício de cargo no Cremerj sejam aquelas relativas a débitos existentes no exercício de 2018 e 2019, se for o caso); 9.7.2. Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro (NERJ): comprovação do cumprimento às determinações previstas nos subitens 1.7.2.1 e 1.7.2.2, ambos do Acórdão 2210/2019-TCU-Segunda Câmara , além daquela contida no subitem 1.7.2.3 do Acórdão 2210/2019-TCU-Segunda Câmara , o qual absorveu os objetos dos subitens 9.4.2 e 9.4.3, ambos do Acórdão 1072/2015-TCU-Segunda Câmara (efetue, relativamente aos servidores Aloísio Tibiriçá Miranda (XXX.677.087-XX) e Carlindo de Souza Machado e Silva Filho (XXX.815.687-XX), os ressarcimentos calculados, respectivamente, nos valores de R$ 14.012,48 e R$ 19.096,26, seja por meio de GRU ou por meio de desconto em folha, conforme a situação do servidor; promova as diligências ao Cremerj que se façam necessárias com vistas ao atendimento dos subitens 9.4.2 e 9.4.3 do Acórdão 1072/2015-TCU-Segunda Câmara ; calcule os ressarcimentos devidos pelos servidores mencionados nos aludidos subitens, e, caso o Cremerj não forneça as informações necessárias, adote estimativas de modo a garantir que o débito inclua a totalidade dos dias não trabalhados, efetuando as cobranças necessárias); 9.7.3. Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj): comprovação do atendimento às determinações contidas no subitem 1.7.3 do Acórdão 2210/2019-TCU-Segunda Câmara (apresente ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro - NERJ as informações solicitadas, inclusive caso o contido nas peças 141 e 142 seja insuficiente à apuração dos valores a serem ressarcidos pelos servidores mencionados nos subitens 9.4.2 e 9.4.3 do Acórdão 1072/2015-TCU-Segunda Câmara , mediante documentação probatória); 9.8. dar continuidade, com fundamento no § 1o, art. 17, da Resolução/TCU 315/2020, ao atual monitoramento; e 9.9. dar ciência desta deliberação ao Hospital Federal dos Servidores do Estado, ao Hospital Federal da Lagoa, ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro e ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro.